Tribunal: STF
Processo: Rcl 47386
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-12-18
Data de publicação: 2021-12-18

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DO TEMA N. 32 DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO DA CAUSA INDEPENDENTEMENTE DO TRÂNSITO EM JULGADO DO PARADIGMA. NÃO CABIMENTO DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. 



    1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição do órgão judiciário de origem, não havendo falar em usurpação de competência desta Corte.



    2. Independentemente do trânsito em julgado do paradigma em referência, a jurisprudência do Supremo é firme no sentido de autorizar o julgamento imediato das causas que versem sobre o tema.



    3. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recursos.



    4. Agravo interno desprovido.